Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-32.2017.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001568-32.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARBARA VIEIRA DE BRITO PEREIRA - CPF: 036.147.771-62 (APELANTE), IGOR OLIVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 019.678.131-08 (ADVOGADO), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – ABERTURA DE VAGA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público ou cadastro de reserva não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de quaisquer das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que denega a segurança por entender que não restou demonstrando a necessidade inequívoca da Administração Pública em preencher vaga criada no decorrer do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bárbara Vieira de Brito

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da
Mandado de Segurança no 1568-32.2017.811.0080, (código 48005)
,

movido contra ato do Prefeito Municipal de Querência, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a apelante alega que prestou concurso público deflagrado por meio do Edital n.o 001/2014, no qual restou classificada na 1a (primeira) colocação do cadastro de reserva para o

cargo de Agrônomo.

Aduz que que a Lei Municipal no 859/2014 criou a vaga para o cargo de Agrônomo, portanto, existe vaga para o candidato que passou em primeiro lugar no certame, pelo que a negativa da nomeação mostra-se arbitrária e imotivada.

Sustenta, ainda, que que há existência de vaga e de verba orçamentária para a nomeação ao pretendido cargo de Agrônomo, acrescendo que:
“... segundo entendimento do e. STJ, “ainda que se considerasse o fato de o edital não ter fixado o número de vagas a serem preenchidas com a realização do concurso, é de se presumir que, não tendo dito o contrário, pelo menos uma vaga estaria disponível à primeira colocada na ordem de classicação, que teria direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado e não mais expectativa de direito”
. (Id. 22950491 – Pág. 5)

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de piso e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões refutando todos os argumentos e fundamentos do apelo (Id.22950000).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do apelo (id.31240451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bárbara Vieira de Brito

contra a sentença que, nos autos da
Mandado de Segurança no 1568-32.2017.811.0080 (código 48005)
, impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Querência, julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que a apelante foi classificada em 1o (primeiro) lugar no cadastro de reserva para o

cargo de Agrônomo, regido pelo Edital n.o 001/2014.

Diante da ausência de nomeação e sob o fundamento de que
a Lei Municipal no 859/2014 criou a vaga para o cargo de Agrônomo
, a apelante alega que possui

direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo almejado.

Pois bem.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. E, regra geral, o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF no julgamento de mérito do RE 837.311/PI, após ser reconhecida a repercussão geral da matéria.

In casu
, a apelante afirma que sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação porque a Lei Municipal no 859/2014 criou a vaga para o cargo de Agrônomo.

Ocorre que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso por criação de lei ou por força de vacância, uma vez eu o preenchimento destas está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Confira-se:

"candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o pleito da apelante só

poderia ser acolhido somente se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que restou classificada, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração não proceder à nomeação da impetrante, o que não ocorreu
in casu.

Nesse norte, deve ser confirmada a sentença que denega a segurança por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas ou em cadastro de reserva não terá direito líquido e certo à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de quaisquer das situações elencadas na

citado RE 837.311/PI, julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Igualmente é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.Recurso não provido.
(N.U 1001721-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
(N.U 1000182-05.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020